Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-24.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001225-24.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (APELANTE), DIEGO CORREIA DE ARAUJO - CPF: 067.819.681-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ANDERSON DE JESUS - CPF: 014.797.651-04 (VÍTIMA), VERA LUCIA DEBARBA - CPF: 317.998.841-04 (VÍTIMA), DIEGO CORREIA DE ARAUJO - CPF: 067.819.681-81 (APELADO), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (APELADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001225-24.2019.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, DIEGO CORREIA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO, DIEGO CORREIA DE ARAUJO, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – LESÃO CORPORAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DEFENSIVO
– NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS NA FASE INQUISITORIAL – NÃO OCORRÊNCIA – ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS AGENTES – LESÃO CORPORAL – ABSORÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DO ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AVALIADAS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONFISSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA UM DOS RÉUS – RECLUSÃO E DETENÇÃO – PENAS DE NATUREZA DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRETENDIDO DESVALOR DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PRETÉRITA ÚNICA –
BIS IN IDEM
– AFASTAMENTO DA MENORIDADE RELATIVA INCABÍVEL – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NA QUALIFICAÇÃO INSERIDA NA DENÚNCIA – DOCUMENTO IDÔNEO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.

Não há se falar em nulidade da identificação dos réus na delegacia de policia quando eles não são reconhecidos pela vítima.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que os agentes cometeram o crime de roubo e de organização criminosa que lhes é imputado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Para ter credibilidade, a retratação deve ter justificativa plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

“A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJ/MT, N.U 0001592-85.2018.8.11.0028).

“Tratando-se de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há que se falar em consunção entre os crimes de roubo e lesão corporal, pois nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, além de tutelarem bens diferentes”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.003177-8/001).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis

(Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

O histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não autoriza concluir que o agente apresenta conduta social inadequada ou personalidade voltada para o crime.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

No
concurso material de crimes é inviável o somatório das penas de reclusão e de detenção, pois se tratam de espécies distintas (CP, art. 69 e 76).

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(STJ, AgRg no HC 649.807/ES).

A denúncia, na qual consta a data de nascimento do agente, constitui documento hábil para o reconhecimento da menoridade relativa à época dos fatos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001225-24.2019.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, DIEGO CORREIA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO, DIEGO CORREIA DE ARAUJO, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Adriano Oliveira dos Santos à pena de 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa, e Diego Correia de Araújo à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, ambos em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de
organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850/13), lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) e roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2°, II e V, § 2°-A, I, do CP).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) quanto a Diego, o magistrado negativou a vetorial dos antecedentes no crime de roubo majorado, e, sem justificativa, deixou de computá-la nos crimes de lesão corporal e de organização criminosa; 2) não há documento hábil para reconhecer a menoridade relativa de Adriano (Id.
75650993 - Pág. 1-6).

Os réus também se insurgem e sustentam que: 1) o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia é nulo, pois não observou as regras do art. 226 do CPP. Além disso, “
o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia é prova invalida como fundamento para a condenação
” (sic)
; 2) devem ser absolvidos por falta de provas; 3) o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo delito de roubo majorado; 4)
“
não se evidenciou, de forma concreta, que os apelantes, de modo estável e permanente, agiram no âmbito de uma organização criminosa, eis que ausentes elementos indicativos de que tenham, efetivamente, se estruturado em grupo hierarquicamente organizado para o fim de cometer roubos ou delitos de igual ou maior gravidade”
(sic); 5) ao considerar algumas das causas de aumento na primeira fase da dosimetria, o juiz ‘driblou o disposto no art. 68 do Código Penal’, de modo que devem ser extirpadas da condenação; 6) “
o acréscimo operado na pena base do recorrente foi realizado sem que houvesse a devida fundamentação, sem remissão as peculiaridades do caso em comento, qual seja, número de agentes e etc., pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade
” (sic); 7) a conduta social e a personalidade foram desvaloradas com fundamentos inidôneos (
Id.
75650997 - pág. 1
a
75650999 - pág. 2).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
75651450 - Pág. 1
a
75651451 - pág. 1 e 83008467 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento parcial do Recurso de Apelação da defesa
, para absolver os acusados Diego Correia de Araújo e Adriano Oliveira dos Santos do crime de lesão corporal leve, com fulcro no princípio da consunção; e o
provimento parcial do Recurso de Apelação da acusação
, a fim de majorar a pena-base do acusado Diego Correia de Araújo, em razão dos maus antecedentes, no tocante as condutas tipificadas no art. 2° da Lei n° 12.850/2013 e art. 129 do Código Penal
” (sic)
(Id.
83612957 - pág. 1-20
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001225-24.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS RÉUS NA DELEGACIA DE POLÍCIA

A defesa sustenta que a condenação é nula, pois o reconhecimento fotográfico não observou as
regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

Verbera ainda que “
o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia é prova inválida como fundamento para a condenação
” (sic).

De fato, equivoca-se a Defensoria Pública ao suscitar a preliminar.

Isso porque, na delegacia de polícia, os réus
não
foram identificados por Vera Lucia, seja pessoalmente, seja por fotografia.

No termo de reconhecimento referido no apelo (fls. 44 e 44 v.), a vítima descreveu as características físicas dos assaltantes e se limitou a dizer que um deles “
era bem parecido
com a pessoa identificada nas fotografias como Daniel de Tal”, conforme expõe o trecho transcrito:

[...] Após, a autoridade apresentou a (ao) reconhecedor (a) diversas fotografias em ambiente próprio, a saber:

1.

Daniel de Tal, cuja fotografia segue acostado e será qualificado assim que localizado.

Pelo reconhecedor (a) foi dito
que ACHA BEM PARECIDO a (s) fotografia (s) de DANIEL DE TAL como sendo um dos indivíduos, o mais alto, que estaria com camiseta marrom claro, com detalhes preto, que lhe rendeu e efetuou o roubo em sua residência em Serra Dourada, juntamente com outro individuo que não conseguiu reconhecer em nenhuma das fotografias
, etc. Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade que se encerasse o presente termo às 12:00 horas, o qual após lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) reconhecedor (as), pelas testemunhas e por mim, escrivão (ã) que o digitei
(Id.
75648528 - Pág. 1) (sem destaque no original).

Ainda que no relatório parcial de investigação conste a informação que a fotografia em nome de Daniel de tal se referia na verdade a Diego Correia de Araújo (Id. 75648538 - Pág. 9 a 75648539 - Pág. 3), não se pode afirmar que ele foi reconhecido pela vítima, que se limitou a apontar
alguma similaridade
entre um dos assaltantes e a imagem, sem, contudo, expressar certeza na identificação.

Os meliantes tampouco foram identificados pela vítima em juízo, uma vez que ela
não
foi ouvida na instrução processual (Id.
75650958 - Pág. 2
).

Se não há reconhecimento pessoal ou fotográfico feito pela ofendida, não se pode falar em nulidade da prova.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

VOTO

Consta nos autos que, em 21-3-2019, munidos de arma de fogo, os réus invadiram a residência localizada nos fundos da borracharia no Distrito de Serra Dourada, abordaram Vera Lúcia Debarba, e subtraíram vários itens de sua propriedade, inclusive um veículo Gol, cor branca, e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em cheques. Ela também foi agredida com socos e pontapés, que resultaram em lesões corporais (Id.
75648522 - Pág. 2).

A vítima foi obrigada a conduzir o automóvel subtraído até determinado ponto da BR 158, onde foi abandonada, e depois de algum tempo conseguiu pedir ajuda.

A denúncia consignou ainda que os réus integravam o Comando Vermelho e que cometeram o crime a mando de lideranças da facção.

O recurso interposto pelo Ministério Público questiona, exclusivamente, a dosimetria das penas impostas aos réus. Assim, primeiro serão analisadas as questão atinentes à autoria e à materialidade dos delitos.

Na fase investigativa, Vera Lúcia Debarba relatou o ocorrido nos termos abaixo transcritos:

Que é proprietária da Borracharia Serra Dourada, juntamente com seu marido, Anderson de Jesus, localizada na BR 158; Que reside nos fundos da borracharia e na data de hoje, por volta das 16:30 horas estava com a borracharia fechada, pois seu marido havia saído para ir ao dentista na cidade de Água Boa;
Que foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram em sua residência em uma motocicleta modelo tipo Bros, de cor amarela, com detalhes em preto; Que os suspeitos estavam de capacete na cabeça e não tiraram em nenhum momento
; Que os dois suspeitos eram magros, de cor parda, olhos pretos; Que um dos suspeitos era mais alto e aparentava ter entre 21 e 25 anos, aproximadamente, 1,80m, olhos pretos, barbicha rala, pernas cumpridas e finas, era o que dava as ordens; Que o outro suspeito obedecia as ordens e era mais baixo, aparentava ter entre 18 e 20 anos, mede, aproximadamente, 1,65; Que
o suspeito mais baixo era o mais violento, o tempo todo colocava a arma na cabeça da declarante, nas costas e no peitoral e até lhe bateu com chutes e empurrões;
Que na sua casa estava somente uma porta entreaberta e a declarante afirma que teve a sensação de que os suspeitos não esperavam ter ninguém no local; Que quando os suspeitos chegaram, os mesmo buzinaram a motocicleta e quando a declarante saiu na porta, o suspeito mais alto a agarrou, apertou seu pescoço e tampou sua boca, anunciando o assalto; Que em seguida foi arrastada até a dispensa e depois foi empurrada e jogada no chão; Que os suspeitos mandavam que olhasse sempre para o chão; Que os suspeitos começaram a perguntar do dinheiro, se tinha arma de fogo e se tinha mais em casa; Que o suspeito mais baixo ficou apontando a arma o tempo todo para a declarante, enquanto o suspeito mais alto revirava a casa; Que parecia que os suspeitos sabiam que tinha dinheiro na casa; Que há 20 dias atrás a declarante e seu marido venderam uma caminhonete e estavam com os cheques pré-datados que tinham recebido em casa; Que os cheques somavam um valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); Que os suspeitos roubaram os cheques e mais, aproximadamente, R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro; Que o suspeito mais alto tirou um anel de ouro que a declarante estava usando, uma corrente de ouro com pingente e um relógio; Que os suspeitos também pegaram seu celular, marca Samsung Galaxy J7; Que os suspeitos começaram a pedir a chave do carro; Que na garagem da casa havia dois carros, sendo um Prisma e um Gol; Que um dos suspeitos já havia pegado a chave do veículo Gol e estava no bolso; Que falou para os suspeitos que seu marido poderia chegar a qualquer momento e então os suspeitos começaram a pedir a chave do carro e mandavam a declarante entrar no caro, e um dele dizia: “vamos embora, vamos embora”; Que o veículo Gol estava de frente para a rua, mais fácil para sair da garagem, então entrou no lugar do motorista e o suspeito mais alto se atrapalhou tentando abrir a porte trás, até que a declarante falou para que ele entrasse na frente, ao lado do passageiro, e então o mesmo entrou; Que o suspeito mais baixo pegou a motocicleta em que chegaram e saiu na frente; Q
ue saiu dirigindo o veículo Gol e o suspeito mais alto do seu lado, sendo que foram em direção ao trevo de Canarana-MT;
Que ouviu os suspeitos dizendo que iriam deixar a declarante no trevo de Canarana e iriam seguir com o veículo para a cidade de Querência; Que antes de chegar no trevo de Canarana, em uma baixada, o suspeito fez a declarante entrar em uma estrada vicinal de terra, a fez descer do carro até um matagal e tentaram a amarrar com as mão para trás; Que os suspeitos não conseguiram, pois estavam nervosos e atrapalhados e a puxaram novamente do matagal e mandaram entrar no carro; Que parecia que o suspeito mais alto não conseguiu dirigir o veículo, pois o mesmo tentou ligar o carro e sair e não conseguiu, foi então que fizeram a declarante dirigir novamente em direção a rodovia, seguindo a motocicleta; Que então foram em direção novamente ao trevo de Canarana e após passar o trevo, aproximadamente, 4KM depois, entraram em uma estrada que dava acesso a uma aldeia indígena;
Que entraram nessa estrada e próximo a aldeia pararam e até deixou o carro estacionado de frente para a BR e pronto para sair; Que saiu do carro e correu para o matagal fugindo
; Que viu que os suspeito mais alto sentou no banco do motorista e a motocicleta com o suspeito mais baixo ficou do lado do veículo e ficaram conversando um tempo; Que em seguida os suspeitos arrancaram com o carro e com a moto em alta velocidade; Que percebeu que os suspeitos pegaram a rodovia e foram em direção a Ribeirão Cascalheira; Que ficou escondida no matagal um tempo, com medo dos suspeitos voltarem e depois começou a andar em direção em direção à rodovia para pode pedir ajuda [...]; Que na sua casa também foi roubado um notebook da marca Positivo, uma arma de pressão/nutro 6.0, uma carteira de cor marrom com documentos pessoais de seu marido Anderson, e um talão de cheques [...]
(Id.
75648527 - Pág. 4-6).

Anderson de Jesus confirmou que sua residência foi assaltada e que levaram vários cheques, assim como um veículo Gol, um notebook Positivo e uma espingarda de pressão. Informou que o veículo foi abandonado na BR 158 e recuperado no mesmo dia, e que seu notebook foi encontrado pela polícia (Id. 75648536 - Pág. 8-9).

Bruno da Silva - que integrava o grupo que praticava assaltos na região – declarou:

[...]
Que perguntado sobre o roubo de um veiculo Gol, de cor branca, sobre o sequestro da Policial Civil e o seu posterior assassinato, fatos ocorrido em sequência no dia 22/03/2019 (sexta-feira), disse que não participou de nenhuma dessas duas situações,
e que nesses casos estavam, apenas, Diego Magrão e o vulgo Pequenino
[...] Que perguntado se soube que Pequenino fugiu dessa Delegacia, nessa madrugada do dia 24/03/2019, respondeu que sim e que escutou que policiais comentaram isso; Que perguntado se viu a motocicleta Honda Fan na sexta-feira (22/03/2019), disse que sim, lembrando que Pequenino foi até a casa de Paulinha, por volta das 12:00 horas, daquele dia; Que Pequenino saiu para buscar uma marmita e logo voltou, todo cheio de lama; Que quando perguntou a ele o que havia acontecido, Pequenino explicou que "bateu uma fuga dos homem, peitou num milharal e deitou” (caiu no linguajar dele);
Que por volta das 14:00 horas, Pequenino saiu com a motocicleta e disse que iria fazer outras fitas, conseguir um carro para fugir
;
Que antes de sair, Pequenino era quem tinha o número de Magrão e que eles ficavam falando ao telefone, combinando as cosias
; Que antes de sair, Pequenino disse para esse interrogando: "falou que era pra eu ficar na espera; para a gente fugir"; Que perguntado porque não foi convidado para ir junto com Pequenino e com Diego Magrão na sexta-feira (22/0312019), disse: "ele ficou brabo de eu perder a chave (Hilux)”, eu achou queriam fugir sem nós [...]
(
Id.
75648529 - Pág. 5 a 75648530 - Pág. 1).

Leonardo de Souza Nascimento relatou o envolvimento dos réus no crime, nos seguintes termos:

[...] Que Samuel, Bruno, Diego e Gabriel, estavam todos envolvidos nos assaltos na região do Coutinho União e Brasil Novo, menos o da Palio em Ribeirão Cascalheira, que foi Diego e Gabriel que fizeram; Que antes de eles irem para região rural, eles comentaram que iriam fazer uma fita grande, assaltar a lotérica, mas ficou com medo, pois entraria em crime federal; Que ainda na quinta-feira, 21/03/2018, a noite eles saíram com a camionete e a esconderam no mato e voltou para casa; Que na sexta-feira sendo que eles não tinha saído da casa, pois estava de ressaca da droga que usaram na noite anterior
; Que por volta de 12:00, meio-dia, Pequeno ligou e pediu a moto emprestada; Que emprestou a moto e era 13:00 horas e eles devolveu por volta das 17:00 horas, pois a intenção deles era fazer uma fita fácil, com intuito de levantar dinheiro para abastecer a camionete e ir embora
[...]
(Id. 75648530 - Pág. 4-7).

Adriano Oliveira dos Santos – que se identificou com o nome de Gabriel Oliveira dos Santos quando foi preso – afirmou “
que conheceu Diego há, aproximadamente, quinze dias, o qual também é integrante do Comando e que estava na cidade para matar policiais a pedido do chefe da facção criminosa (disciplina) do CV em Querência
”. Negou qualquer envolvimento nos crimes praticados pelos faccionados, porém indicou onde as armas e a caminhonete estavam escondidas. Contou ainda que “
Ditinho foi designado para ser o 01 (zero um) do CV na região do Araguaia e como está preso, designou seu braço direito, vulgo Cachorrão, sendo que alguns aqui conhece ele apenas como Dog
” (Id.
75648529 - Pág. 1-3).

Na delegacia de polícia, Diego Correia de Araújo
confessou
o ilícito, consoante registra o depoimento transcrito:

[...] Que depois de terem perdido as chaves da Hillux, esse interrogando e o Mano Pequenino decidiram realizar outros roubos; Que partiram em direção à região do Serra Dourada e da Matinha;
Que começaram praticando um roubo numa borracharia; Que chegaram nesse lugar e invadiram, rendendo as pessoas que lá estavam; Que exigiram dinheiro, armas joias e outros itens de valor
; Que na hora a mulher ficou meio apavorada e não quis entregar as coisas, foi nesse que Pequenino passou a agredir a mulher, dona da casa; Que encontraram, levaram, 02 (duas) espingardas, cheques, cartões, joias e o veiculo VW/Gol branco: Que apresentado a espingarda carabina de pressão, modificada para calibre .22 e o estojo contendo várias joias, prontamente os reconheceu como sendo os mesmo objetos roubados no referido local;
Que num primeiro momento Pequenino assumiu o volante do Gol branco, mas teve dificuldade de sair com o carro, ao passo que foi necessário que esse interrogado assumisse o volante do veículo; Que levaram a vítima junto no Gol branco e a soltaram poucos quilômetros depois, assim que chegaram na BR 158;
Que inquirido se agrediu fisicamente a dona do Gol branco, disse que não, afirmando: “só segurei ela”, e que foi Pequenino o autor das agressões contra essa vítima; Que depois de terem deixado a dona do Gol branco próximo a BR 158, seguiram em direção a Ribeirão Cascalheira; Que assim que entraram na estrada de asfalto, Pequenino pediu para dirigir o carro e esse interrogando cedeu o comando do veículo a ele; Que alguns quilômetros depois, Pequenino se perdeu numa curva e saiu com o Gol branco da estrada, causando um acidente; Que abandonaram o Gol, visto que não conseguiram sair com o carro de dentro da ribanceira que caíram e seguiram a pé pela estrada até encontraram a primeira chácara [...]
(Id.
75648532 - Pág. 6).

Posteriormente, ele alterou o depoimento e, dessa vez, aduziu que não teve envolvimento no assalto. Também declarou que o “
advogado que sua mãe contratou esteve neste presidio ontem e lhe falou para negar qualquer participação nos roubos da Serra Dourada e no caso da policial”
(sic) (Id. 75648537 - Pág. 4-6).

Na instrução processual, o depoimento de Wilyney Santana Borges foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor participou da investigação acerca desse crime de roubo, deles integrarem organização criminosa?

T: Eu participei da parte operacional, da prisão, no momento em que ocorreu o crime, eu fui contatado pelo Delegado Regional de Barra do Garças, pelo Diretor da Polícia Civil para ficar encarregado de acompanhar operacionalmente as equipes, até o momento nós não sabíamos que ela havia falecido, em tese, seria um crime de sequestro, roubo seguido de sequestro, então nós nos deslocamos primeiramente até Água Boa, fizemos alguma buscas, não localizamos, passamos no local onde ocorreu o crime e rumamos em sentido a cidade de Cascalheira; quando estava chegando em Cascalheira nós já tivemos informação que o corpo dela e o veículo tinham sido localizados para frente de Ribeirão Cascalheira, em uma mata, e que ela estava com disparos de arma de fogo no rosto.

MP: Essa vítima que veio a óbito [...], que veio a óbito é a investigadora de polícia?

T: A investigadora de polícia [...].

MP: Eu creio que tem outro processo que está apurando, a Márcia Regina Matos da Silva?

T: Marcinha, isso, esse aí e outro.

MP: Esse aqui apura um crime de roubo onde teria sido vítima senhora Vera Lúcia [...]?

T: É porque eles foram meio...

MP: Contínuo?

T: Continuado, para falar de um eu preciso falar do outro.

MP: Entendi.

T: Aí, nós encontramos o corpo da Márcia, que é investigadora de polícia, aí o que restou apurado, os indivíduos primeiramente eles foram até um distrito conhecido como Serra Dourada, lá nesse local eles fizeram um roubo à residência, que era conjugada com estabelecimento comercial, subtraíram dinheiro, arma, e outros objetos desse local e levaram essa mulher em poder deles
.

MP: A Vera?

T: A Vera, justamente, levaram a Vera em poder deles; determinado momento eles pararam na rodovia, deixaram a Vera amarrada no mato, e seguiram viagem com o carro da Vera, aí, chegando já próximo ao sítio onde a investigadora morava, o carro da Vera apresentou problemas mecânicos, possivelmente eles perderam a direção, estouraram os pneus, eles tiveram que abandonar o carro da Vera
.

MP: Era qual carro da Vera?

T: [...] era um veículo Gol, salvo engano, aí eles andaram, aproximadamente, quilômetro de posse das armas de fogo que tinha subtraído da Vera, eles renderam a investigadora

lá nesse local, então eram dois crimes ali no primeiro momento a ser investigado de forma paralela
; nós nos reunimos com o pessoal de Ribeirão Cascalheira, que teria algumas outras informações e nós apuramos que há dois dias diversos outros crimes estavam ocorrendo na região, como furto de defensivo agrícola, roubo de uma caminhonete Hillux, roubo de outro veículo, inclusive nesse lá em Ribeirão Cascalheira foi ateado fogo,
e quem estaria por trás era a organização Comando Vermelho,
então, a gente acabou cruzando dados e chegamos nos suspeitos em um residência na cidade de Querência;
nessa residência na cidade de Querência foi localizada uma espingarda, duas espingarda, né?, sendo uma escondida do telhado, salvo engano, a outra enterrada na areia, que era justamente as armas que tinham sido subtraídas da casa da Vera
[...], o Diego não estava nessa residência, mas a documentação dele estava, o documento dele estava nessa residência.

MP: O Adriano estava?

T: O Adriano, salvo engano, foi o cidadão que estava, mas ele se identificou [...] nome falso, ele até fugiu da delegacia na madrugada e posteriormente foi capturado em Campo Verde, aí foi revelado [...], ele estava usando o nome do irmão, foi revelado a sua verdadeira identidade
; salvo engano foi o Adriano que confessou, declinou onde estava a espingarda e a caminhonete Hillux também, na beira de um rio, escondida também, foi ele que colaborou,
mas ele usou nome falso e acabou foragindo da delegacia na madrugada
; nós recebemos informação que o Cachorrão, não me recordo o nome dele, mas o apelido é Cachorrão, ele estaria envolvido nesse crime, que seria o ‘sintonia’, a linha de frente do Comando Vermelho naquela região, nós recebemos o endereço de onde ele estaria; nesse endereço os investigadores foram até lá e não encontraram o Cachorrão,
mas encontraram o Diego, e no local foram encontradas as capas das armas que tinham sido subtraídas anteriormente, salgo engano, da Vera, então, no primeiro momento ele confessou [...], na delegacia, para o delegado que fez o procedimento flagrancial, ele acabou confessando a sua participação no crime
.

MP: E havia notícias, que a determinação era para que fossem mortos policiais por esses integrantes do Comando Vermelho?

T: Sim, restou apurado, a Polícia Judiciária Civil tinha deflagrado semana antes operação contra o Comando Vermelho na cidade de Campo Verde, denominada Lama Vermelha a operação, e nessa ação várias pessoas do Comando Vermelho foram presas e em represália àquele ato,
um detento que estava preso em Rondonópolis, ele acabou determinando, o Cachorrão na época estava em Campo Verde, que ele se deslocasse até a região de Querência, onde ele comandava, e que lá fosse morto um policial, primeiramente eles escolheram um policial mais linha de frente, que estava dando para eles trabalho em Querência, um camarada que não aguentava ver o errado e fazia, era para ser ele; no entanto, eles aproveitaram a oportunidade, eles fizeram o roubo, descobriram que ela era policial civil, aí, em decorrência disso resolveram, levaram ela, subtraíram a pistola e um revólver 38, e ela foi morta com a própria arma dele, uma pistola .40.

MP: A Márcia?

T: A Márcia.

MP: Eles se aproveitaram então do veículo utilizado no roubo da Vera?

T: Não, na verdade o veículo da Vera quebrou próximo à chácara da Márcia.

MP: Foi quando eles tiveram?

T: Aí eles chegaram na Márcia, a Márcia tinha outro veículo, uma Stradinha de carroceria, aí eles acabaram rendendo, tinham roubado armas lá na Vera, aí eles renderam a Márcia, chegaram com as espingardas na Márcia, pegaram o carro dela e as armas que ela tinha, pistola profissional e mais um revólver calibre 38 e outros objetos, aí mexendo, descobriram que ela era investigadora de polícia, aí então eles já tinham a situação, que eles precisavam matar um policial, resolveram levar, e para frente de Cascalheira eles acabaram ceifando a vida dela; todos são de Campo Verde esses elementos.

MP: [...]?

T: Eles não eram da região, eles estavam ali na região apenas para praticar esses delitos, a mando da facção criminosa.

MP: Que é o Comando Vermelho?

T: Que é o Comando Vermelho
.

MP: E as informações investigativas davam conta que eles eram integrantes do Comando Vermelho?

T: Sim, todos, até foi uma coisa bem latente para demonstrar o poder que a organização estava naquela região, eles não faziam questão de se esconder, todas as redes sociais, nos telefones, nos aplicativos, nos perfis de WhatsApp, todos eles se identificavam como integrantes do Comando Vermelho, inclusive o Adriano confessa descaradamente que ele era integrante, ele relata de forma muito precisa os fatos como aconteceu, da mesma forma que ele disse as investigações canalizaram para apontar que realmente eles eram integrantes e estavam ali a mando dessa organização criminosa
.

MP: [...]?

T: Em decorrência da deflagração da Operação Lama Vermelha da Polícia Judiciária Civil em Campo Verde contra diversos integrantes dessa organização, ai o reflexo acabou sendo na cidade de Querência.

MP: [...] o Gol estragou, o senhor se recorda se foi recuperado dessa vítima, da Vera, vítima de roubo, algum outro objeto ou valores, porque consta que eles teriam subtraído cheque em valor alto, sessenta mil reais, e uma quantia menor em dinheiro, celulares, outros objetos?

T:
Eu não posso afirmar se foi recuperado, eu participei da parte operacional, então nós fizemos a prisão e esse inquérito foi conduzido pela autoridade policial lá do local, que eu sei que foi recuperado dela, o veículo que eles abandonaram, e as armas que estavam na casa onde o Adriano estava, e salvo engano, as capas dessas espingardas estavam na casa onde o Diego foi localizado

(arquivo digital).

As declarações de Abel Cesar Silva França auxiliaram na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] o senhor participou ali de toda a elucidação do fato, da parte operacional [...]?

T: A gente teve conhecimento no final do dia, de que nossa colega havia sido sequestrada, a gente de pronto ‘nos prontificamos’ a subir para lá para dar apoio.

MP: Que seria a Márcia [...]?

T: A Márcia, chegando lá a noite,
a gente tomou conhecimento da situação, que tinha ocorrido esse roubo anterior, que a vítima seria essa senhora, que após eles terem andado uma certa distância o carro, salvo engano, deu problema
, depois disso eles foram até uma chácara mais próxima, que é onde morava a Márcia.

MP: Que é a investigadora?

T: Que é a investigadora de polícia e lá eles a pegaram e, em seguida, eles a mataram em outro local, já para frente de Ribeirão Cascalheira; em relação ao caso dela, eu sei que ocorreu o fato e deu continuidade, mas eu me atentei nas diligências que foi de tentar prender as pessoas, inclusive o Diego, eu estava na equipe que prendeu, porém eu não tenho muito detalhe assim em relação ao roubo, como que ocorreu o roubo dela, eu só sei dos fatos que foram repassados pelos outros colegas.

MP: Porque no desencadeamento teriam também praticado esse homicídio da colega do senhor?

T: Sim senhora, inclusive [...] os integrantes cometeram outros roubos também em dias próximos, foram cerca de oito roubos que eles fizeram ali na região de chácaras e fazendas.

MP: [...] entre Querência e Canarana?

T: Querência, Ribeirão Cascalheira e Canarana, inclusive quando a gente prendeu o Diego a gente localizou com ele uma espingarda, perdão, a capa de uma espingarda que era de um outro roubo que eles haviam cometido e também uma caminhonete Hillux , que eles haviam escondido lá próximo a Querência, agora detalhou sobre esse roubo eu não sei detalhar.

MP: Em relação ao Adriano e ao Diego havia informação que eles integram organização criminosa, o Comando Vermelho?

T: Sim senhora, ele mesmo falou para a gente.

MP: O Diego?

T: Isso, que eles estavam lá, que tinham cometido vários crimes e que eles haviam saído recente da cadeia pública de Campo Verde e que eles tinham uma dívida com a organização criminosa e devido a isso foram para cometer uns delitos na região para pagar determinados favores que eles estavam em débi
to.

MP: Chegou a ser mencionado o nome de uma pessoa que estava nessa organização criminosa superior a eles e que também era responsável ali, que teria ordenado a prática desses crimes, nome ou apelido?

T: Tem um rapaz que tem apelido de Cachorrão, quando a gente foi, a gente teve informação com os colegas, os colegas de Querência tiveram informação de que era para a gente ir na casa dele, dar apoio para a gente ir lá, porque as armas dos crimes estariam nessa residência
, a gente foi lá no intuito de localizar o Cachorrão, porém, quando a gente chegou lá ele não estava, quem estava era o Diego

(arquivo digital).

Débora Crisóstemos de Souza contou que Adriano e Diego eram de Campo Verde, que estavam em Querência e que permaneceriam na cidade por duas semanas. Alegou que, na casa onde estava, os policias prenderam Adriano e encontraram duas espingardas, uma no telhado e outra que ele enterrou. Disse ainda que ouviu Adriano comentar “que antes de ir embora ia matar o policial José, conhecido como ‘Aba Reta’”, e que Diego falou para ele: “não precisa disso não, vamos só fazer o que tem que fazer e vazar” (arquivo digital).

Em juízo, Diego Correia Araújo alegou que nem ele, nem Adriano, cometeram o crime, que não integra o Comando Vermelho e que a polícia “está lhe jogando esse BO” porque não encontrou os culpados (arquivo digital).

Adriano Oliveira dos Santos admitiu que “seu vulgo é Pequenino”; contudo, negou ter envolvimento no assalto ou com o Comando Vermelho (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, há provas bastantes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.

O conjunto probatório angariado demonstra que eles foram identificados como responsáveis pelo crime cometido contra Vera Lúcia, além de vários delitos na região. Como um dos assaltos envolveu o sequestro e a morte de uma investigadora da polícia civil, foi formada uma força tarefa para investigar os fatos.

Assim, no dia 24-3-2019, a polícia prendeu várias pessoas e, ao ouvi-las, obteve a informação de que o roubo ocorrido na borracharia de Serra Dourada foi executado por Diego e por Pequenino (Adriano).

A circunstância exsurge no depoimento extrajudicial de Bruno da Silva Ribeiro, no ponto em que afirmou para o delegado de polícia que “Diego Magrão e o vulgo Pequenino é que estavam envolvidos no roubo do Gol branco” (Id.
75648529 - Pág. 8).

A responsabilidade deles pelo crime restou confirmada na instrução processual.

Wilyney Santana Borges – delegado responsável pelas investigações – foi contundente em confirmar que, antes de matar a policial, Diego e Adriano foram ao distrito de Serra Dourado e assaltaram a residência de Vera Lúcia, de onde subtraíram vários itens, inclusive uma espingarda.

Esclareceu que a vítima foi levada pelos assaltantes e abandonada no mato, e que fugiram com o veículo dela.

Relatou ainda que o carro roubado de Vera Lúcia foi abandonado, provavelmente porque perderam a direção do veículo, próximo à chácara em que a policial morava, para onde os meliantes seguiram com a intenção de subtrair outro automóvel.

A dinâmica exposta por Wylynei converge com o que foi dito por Abel Silva Franca.

A testemunha relatou que “
tomou conhecimento da situação, que tinha ocorrido esse roubo anterior, que a vítima seria essa senhora, que após eles terem andado uma certa distância o carro, salvo engano, deu problema, depois disso eles foram até uma chácara mais próxima, que é onde morava a Márcia”.

De se consignar que a sequência de acontecimentos relatada pelos policiais encontra eco nas demais provas amealhadas.

O notebook subtraído de Vera Lúcia foi encontrado pelos policiais ‘na carroceria do veículo da policial civil’ assassinada, conforme demonstra o termo de reconhecimento de objeto e o relatório parcial de investigação (Id.
75648536 - Pág. 6 e 75648539 - Pág. 1
).

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Se não bastasse, na fase inquisitorial Diego
confessou
ter cometido o roubo junto com “Pequenino” – que é o apelido de Adriano –, inclusive detalhou, pormenorizadamente, como executaram o crime e explicou que foi seu comparsa que agrediu Vera Lucia fisicamente’, o que, aliás, converge com o que foi relatado por ela.

Apesar de posteriormente Diego alterar o depoimento e, dessa vez, negar o cometimento do roubo contra Vera Lucia, a retratação é, no mínimo, duvidosa, notadamente porque ele asseverou que foi instruído pelo advogado contratado por sua mãe a “
negar qualquer participação nos roubos da Serra Dourada e no caso da policial”.

De mais a mais, para ter credibilidade a retratação deve ter justificativa plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

O fato de Diego negar a autoria do crime em juízo não autoriza a absolvição pretendida, até porque não há uma única prova que o exima da responsabilidade que lhe é imputada.

O mesmo ocorre com a negativa de autoria de Adriano. A despeito de aduzir que estava em outro local no momento dos fatos, não forneceu maiores explicações e, muito menos, apresentou provas do alegado.

Na verdade, a defesa não arrolou nenhuma testemunha com o fito de comprovar suas alegações, nem forneceu elementos que permitissem demonstrar a veracidade do seu relato.

De igual modo, não tem lastro probatório a história de que foram indevidamente incriminados pelos policiais, estando ela assentada apenas nas suas palavras.

É entendimento pacífico que
“a negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJ/MT, N.U 0001592-85.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Destarte, diante de provas seguras que os réus cometeram o crime de roubo majorado que lhes é imputado, a condenação deve ser mantida, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Também não prospera o pedido de absorção do crime de lesão corporal cometido contra Vera Lucia pelo delito de roubo.

De proêmio, esclareço que as agressões contra Vera Lúcia encontram-se registradas no Exame de Corpo de Delito acostado no Id. 75648535, onde conta que ela apresentava “
hematomas em braço direito, tornozelo esquerdo, flanco esquerdo, produzido por agressão física (socos e chutes)”.

A prova técnica, aliás, está em sintonia com o relato dela na delegacia de polícia. Na oportunidade, a vítima afirmou que foi agredida pelo assaltante mais baixo, com “chutes e empurrões”.

De acordo com o que restou apurado, a vítima encontrava-se rendida, e mesmo assim foi agredida fisicamente pelos assaltantes.

O princípio da consunção tem incidência apenas quando há provas que a violência física empregada na ação delitiva constituiu meio para a execução do roubo, o que, a toda evidência, não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, não há se falar em absorção de um delito pelo outro:

[...] Tendo em vista que o delito de roubo já tinha sido consumado, e que o réu iniciou, posteriormente, nova conduta delitiva, ao ofender a integridade física da vítima com diversos socos na região da cabeça, não há falar que a violência empregada ocorreu para garantir o sucesso da subtração da coisa, posto que a res já estava em sua posse e a ofendida não ofereceu qualquer resistência. Incabível o crime de roubo absorver o de lesão corporal, uma vez que se trata de delitos autônomos, embora cometidos no mesmo contexto fático. [...]
(TJ/MT, N.U 0002014-48.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 20/03/2019).

[...] Tratando-se de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há que se falar em consunção entre os crimes de roubo e lesão corporal, pois nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, além de tutelarem bens diferentes. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.003177-8/001, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019).

As provas angariadas também demonstram, sem eiva de dúvida, que os réus cometeram o crime de organização criminosa
(art. 2° da Lei 12.850/13).

Desde o primeiro momento, os policiais ouvidos foram contundentes ao afirmaram que Adriano e Diego eram membros do Comando Vermelho, e que o roubo em exame, assim como os demais crimes acontecidos na região no período, foram executado por eles a mando de líderes da facção.

Wilney Santana Borges asseverou inclusive que a onda de crimes ocorreu em retaliação a Operação Lama Vermelha, que foi desencadeada na cidade de Campo Verde e tinha como alvo vários faccionados.

Também explicou que a ordem para a execução dos delitos partiu “
de um detento que estava preso em Rondonópolis, ele acabou determinando, o Cachorrão na época estava em Campo Verde, que ele se deslocasse até a região de Querência, onde ele comandava, e que lá fosse morto um policial”.

Disse ainda que o comportamento de Diego e Adriano era “
bem latente para demonstrar o poder que a organização estava naquela região, eles não faziam questão de se esconder, todas as redes sociais, nos telefones, nos aplicativos, nos perfis de WhatsApp, todos eles se identificavam como integrantes do Comando Vermelho, inclusive o Adriano confessa descaradamente que ele era integrante, ele relata de forma muito precisa os fatos como aconteceu, da mesma forma que ele disse as investigações canalizaram para apontar que realmente eles eram integrantes e estavam ali a mando dessa organização criminosa”.

O envolvimento dos réus com o Comando Vermelho foi ainda exposto por Abel Cesar da Silva França.

O policial aduziu que os réus
“
haviam saído recente da cadeia pública de Campo Verde e que eles tinham uma dívida com a organização criminosa e devido a isso foram para cometer uns delitos na região para pagar determinados favores que eles estavam em débito”.

Pertinente destacar que os próprios réus admitiram o cometimento de vários delitos na região, como o furto de defensivos agrícolas, a subtração do Pálio e da Hillux e a tentativa de assalto a um advogado que residia na cidade de Ribeirão Cascalheira.

De fato, o assassinato de Márcia corrobora a informação traduzida pelos policiais de que o principal objetivo dos faccionados naquele momento era a morte de um policial.

Wilney contou que, a princípio, os réus se deslocaram para a chácara em que ela residia depois que eles perderam o controle da direção do Gol e o abandonaram, com o intuito de conseguir outro veículo. Quando descobriram que ela era policial, a levaram como refém e, em seguida, atiram nela com a própria arma de serviço.

O interrogatório extrajudicial de Diego alinha-se ao relato dos policiais.

De acordo com o que foi dito por ele, “
Pequenino decidiu matar a vítima Márcia porque o povo do Comando Vermelho fala que se emboscar na casa de polícia tem que matar, porque senão paga com a vida
”, e ainda porque ele “
queria fazer alguma coisa para ter nome dentro da organização criminosa a que pertence, para ficar conhecido e respeitado
” (Id. 75648532 - Pág. 8).

As declarações de corréu na delegacia de polícia agregam-se às demais provas, todas a autorizar a condenação deles pelo crime de organização criminosa.

Adriano – que no momento em que foi interrogado pela autoridade policial se identificou com o nome de Gabriel de Oliveira Santos – confirmou que Diego era integrante do Comando Vermelho “
e que veio para a cidade com o objetivo de matar policiais a pedido do chefe da facção criminosa (disciplina do CV de Querência), o qual é conhecido como Cachorrão
” (Id. 75648529 - Pág. 2).

Se não bastasse, Diego foi preso justamente na residência do tal Cachorrão, que, como confirmado pelos policiais, é conhecido por liderar o Comando Vermelho na cidade.

Diante do cenário probatório expostos, resta evidenciado o envolvimento dos réus em organização criminosa estruturada, com nítida divisão de tarefas e destinada ao cometimento de ilícitos, devendo, de consequência, ser mantida a condenação deles nas sanções do art. 2o da Lei n. 12.850/13:

[...] Demonstrado por meio do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatório policial e da prova oral judicial a configuração de associação permanente e duradoura da apelante para praticar diversos delitos como tais como tráfico, roubo e porte de armas, recrutando menores para “batizá-los” na facção denominada “Comando Vermelho”, tem-se ao caso em questão clara configuração do crime de organização criminosa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002658-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

[...] Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. [...]
(TJ/MT, N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Embora a defesa insista que é indevido o deslocamento de duas causas de aumento do roubo para a primeira fase da dosimetria, bem se vê que a tese não se sustenta.

A possibilidade de utilizá-las na delimitação da pena-base encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 32, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT,
verbis
:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O entendimento converge com o adotado nos tribunais superiores:

[...] Observado no delito de roubo as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade.
(STF, RHC 124797, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020).

[...] Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2o, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
[...] (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Assim sendo, nada obsta que a majorante do concurso de pessoas e de restrição de liberdade da vítima seja utilizada para recrudescer a pena-base.

No entanto, tem razão a defesa quando alega que, no crime de roubo, a conduta social e a personalidade foram indevidamente negativadas.

Na delimitação da pena-base de ambos os réus, o magistrado sentenciante consignou:

No tocante à conduta social e à personalidade tem-se que é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, conforme folha de antecedentes criminais. Inclusive diversos crimes foram perpetrados pelo réu durante a vinda para a região, fato confessado por el
e (Id.
75650958 - Pág. 1 a 75650969 - Pág. 2).

O histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não autoriza concluir que o agente apresenta conduta social inadequada ou personalidade voltada para o crime.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. [...]
(STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[...] Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte
. [...]
(STJ, AgRg no HC 529.501/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (sem destaque no original).

Também não procede a pretensão do Ministério Público de ver os antecedentes de Diego negativados na dosimetria de todos os delitos.

Ao contrário do alegado, no crime de roubo a vetorial foi considerada neutra, conforme registra o seguinte trecho da sentença:

[...]
Embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a titulo de reincidência. [...]
(Id. 75650968 - Pág. 1-2).

E nem se poderia negativá-la.

De acordo com as informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, Diego responde ao executivo de pena n. 0001695-23.2018.811.0051, no qual consta somente 1 (uma) condenação definitiva e anterior ao crime em exame (processo n.
0002941-57.2016.8.11.0008).

Por ser utilizada para reconhecer a reincidência, a condenação não pode ser invocada para negativar os antecedentes. Confira-se:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem,
desde que as condenações sejam de fatos diversos
[...]
(STJ, AgRg no HC 649.807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) (sem destaque no original).

Tampouco tem pertinência a alegação de que não consta nos autos documento idôneo para reconhecer a menoridade relativa de Adriano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
” (AgRg no REsp 1683731/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

A informação que Adriano nasceu em 26-10-1998 foi trazida na denúncia, sendo certo que o documento basta para comprovar a menoridade relativa dele à época dos fatos (21-3-2019):

[...] Verifica-se da denúncia e do termo de qualificação que o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do crime, impondo-se a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, do Código penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0009270-52.2017.8.11.0040, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

De tal sorte, o recurso da acusação deve ser
desprovido na integralidade
.

Passo à dosimetria das penas:

I –
Adriano de Oliveira Santos

a)

Roubo majorado

Conforme fundamentação alhures exposta, na primeira fase da dosimetria da pena deve ser afastado o caráter desfavorável da conduta social e da personalidade; contudo, devem ser consideradas como circunstâncias judiciais negativas a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e a de restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, inciso V).

Assim,
adotando o mesmo padrão de acréscimo utilizado na sentença
, encontro a pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho a compensação da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da menoridade relativa (CP, 65, I), de modo que a pena intermediária fica estabelecida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

b)

Lesão corporal

Mantenho a pena-base de 3 (três) meses de detenção, tal como definida na sentença.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da menoridade relativa (CP, 65, I).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

c)

Organização criminosa

Mantenho a pena-base de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na fase intermediária compenso a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da menoridade relativa (CP, 65, I).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

II –
Diego Correia de Araújo

a)

Roubo majorado

Conforme fundamentação alhures exposta, na primeira fase da dosimetria da pena deve ser afastado o caráter desfavorável da conduta social e da personalidade; contudo, devem ser consideradas como circunstâncias judiciais negativas a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e a de restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, inciso V).

Assim,
adotando o mesmo padrão de acréscimo utilizado na sentença
, encontro a pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Apesar de a defesa
não
se insurgir no ponto, observo que Diego confessou o cometimento do roubo na fase inquisitorial.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim sendo,
de ofício
, reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em benefício do réu e a compenso com a agravante da reincidência, de modo que delimito a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

b)

Lesão corporal

Mantenho a pena-base de 3 (três) meses de detenção, tal como definida na sentença.

Está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), que aplico na fração de 1/6 (um sexto), e encontro a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

c)

Organização Criminosa

Mantenho a pena-base de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária fica estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Embora não seja objeto do recurso, a questão relativa ao
concurso material
de crimes deve ser adequada.

A despeito da natureza distinta de cada reprimenda (detenção e reclusão), o magistrado entendeu pela possibilidade de somá-las em uma única pena de reclusão.

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas
cumulativamente
, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

O efeito prático dessa distinção ocorrerá no momento em que o juiz estabelece o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que “
a pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”,
razão pela qual “
o juiz deve estabelecer o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção”
(STJ - AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, embora reconhecido o concurso material entre os crimes, inviável o somatório das reprimendas de detenção e reclusão.

De tal sorte, fica a pena definitiva de
Adriano
fixada em 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa, e 3 (três) meses de detenção, e a de
Diego
em 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O
quantum
de pena, somando à reincidência dos réus e a presença de circunstância judicial desfavorável, recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento das penas (CP, art. 33, § 2a e 3o).

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso da acusação
e
provejo parcialmente o apelo defensivo
para
afastar o caráter desfavorável das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade. De ofício, reconheço a atenuante da confissão em benefício de Diego Correia de Araújo quanto ao crime de roubo e afasto o somatório das penas de reclusão e detenção para ambos os réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021